Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712611-87.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA 1. Trata-se de apelação em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI c/c art. 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo a quo entendeu pela inexistência de título executivo, pois o instrumento particular que embasa a execução não está firmado por 2 (duas) testemunhas. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução, no caso, a data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Segundo o art. 784, inciso III, do CPC, o documento particular, para ter força de titulo executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e 2 (duas) testemunhas. 4. O fato de o contrato de mútuo estar certificado digitalmente comprova a sua autenticidade, porém não confere a condição de título executivo, tendo em vista a necessidade da assinatura de 2 (duas) testemunhas para tanto. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega malferimento ao artigo 10, §1o, da MP 2.200/2001, ao argumento de que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, sendo possível o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de contrato de empréstimo firmado pelas partes, certificado através de plataforma eletrônica que garanta autenticidade e segurança do documento. Sustenta que a assinatura de duas testemunhas para a caracterização do título executivo extrajudicial é dispensável, pois a autoridade certificadora já desempenha tal função. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/2001, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027